Tribunal: TJES
Processo: 0014971-07.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE SAÍDA DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda., visando à anulação de auto de infração e da cobrança de R$ 432.429,70, sob a alegação de erro na unidade de medida adotada pelo Fisco estadual. A sentença de primeiro grau anulou o auto de infração, extinguiu a cobrança e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A autora apelou requerendo a majoração da verba honorária para 20% e a atualização do valor da causa conforme os índices utilizados pelo ente tributante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a remessa necessária diante do valor da condenação; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser majorados e o valor da causa atualizado conforme os índices aplicados pelo ente tributante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação ou proveito econômico não atinge 500 salários mínimos, conforme o artigo 496, § 3º, II, do CPC.

Ad argumentandum
, ainda em sede de remessa necessária, é preciso dizer que o auto de infração deve ser anulado, pois o laudo pericial demonstrou erro na conversão das unidades de medida utilizadas pelo Fisco, afastando a alegação de saída de mercadorias sem documentação fiscal.

No que tange a apelação, a majoração dos honorários advocatícios não se justifica, pois a demanda não apresentou complexidade excessiva e a recorrente contribuiu para a demora processual.

A atualização do valor da causa deve observar os mesmos índices utilizados pelo ente tributante (VRTE + 1%), respeitando o limite imposto pela União, que é a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapassa 500 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do CPC.

O auto de infração é nulo quando demonstrado erro na conversão de unidades de medida, inexistindo saída de mercadorias sem documentação fiscal.

A majoração dos honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa e a atuação dos patronos no processo.

A atualização do valor da causa para fins de honorários advocatícios deve observar os mesmos índices aplicados pelo ente tributante, respeitando o limite imposto pela União (Taxa Selic).

Vencida a tese parcialmente divergente capitaneada pelo Des. Robson Luiz Albanez que majorava o percentual da verba honorária ao patamar de 15% no intervalo previsto no inciso I e 10% naquele previsto no inciso II, do §3º do artigo 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 3º, II; art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007079-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014971-07.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARMOREXPORT MINERACAO E EXPORT DE MARM E GRANITOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE SAÍDA DE MERCADORIAS SEM DOCUMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda., visando à anulação de auto de infração e da cobrança de R$ 432.429,70, sob a alegação de erro na unidade de medida adotada pelo Fisco estadual. A sentença de primeiro grau anulou o auto de infração, extinguiu a cobrança e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A autora apelou requerendo a majoração da verba honorária para 20% e a atualização do valor da causa conforme os índices utilizados pelo ente tributante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a remessa necessária diante do valor da condenação; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser majorados e o valor da causa atualizado conforme os índices aplicados pelo ente tributante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação ou proveito econômico não atinge 500 salários mínimos, conforme o artigo 496, § 3º, II, do CPC.

Ad argumentandum
, ainda em sede de remessa necessária, é preciso dizer que o auto de infração deve ser anulado, pois o laudo pericial demonstrou erro na conversão das unidades de medida utilizadas pelo Fisco, afastando a alegação de saída de mercadorias sem documentação fiscal.

No que tange a apelação, a majoração dos honorários advocatícios não se justifica, pois a demanda não apresentou complexidade excessiva e a recorrente contribuiu para a demora processual.

A atualização do valor da causa deve observar os mesmos índices utilizados pelo ente tributante (VRTE + 1%), respeitando o limite imposto pela União, que é a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapassa 500 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do CPC.

O auto de infração é nulo quando demonstrado erro na conversão de unidades de medida, inexistindo saída de mercadorias sem documentação fiscal.

A majoração dos honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa e a atuação dos patronos no processo.

A atualização do valor da causa para fins de honorários advocatícios deve observar os mesmos índices aplicados pelo ente tributante, respeitando o limite imposto pela União (Taxa Selic).

Vencida a tese parcialmente divergente capitaneada pelo Des. Robson Luiz Albanez que majorava o percentual da verba honorária ao patamar de 15% no intervalo previsto no inciso I e 10% naquele previsto no inciso II, do §3º do artigo 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 3º, II; art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007079-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, este, interposto por Marmorexport Mineração e Exportação de Marmores e Granitos Ltda, em face da sentença prolatada nos autos da ação anulatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, onde foram acolhidos parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração de nº414759-4 e fixado o percentual mínimo a título de honorários de sucumbência.

Nas razões recursais, a empresa recorrente impugna tão somente a forma de fixação da verba sucumbencial pelo magistrado de origem. Ventila que a demanda é complexa, exigiu demasiado esforço intelectual, bem como perdurou por mais de quinze anos, o que justificaria o arbitramento dos honorários em patamar máximo.

Embora instado a se manifestar, o recorrido permaneceu silente.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO OSLY DA SILVA FERREIRA NETO:-

Excelência, em relação aos honorários advocatícios, gostaria de tratar apenas em relação a dois pontos que eu acredito que seriam justificadores da majoração.

A sentença de primeiro grau deu provimento à ação do auto de infração e o processo transcorreu no primeiro grau ao longo de 16 anos e foram tratadas situações complicadas ao longo do processo. Efeito produção de prova pericial, e nós, obtivemos êxito após muito trabalho.

Então o nosso pedido é apenas para solicitar a majoração para não que não seja fixado no mínimo, mas algo além do mínimo do que foi fixado na sentença.

A gente trouxe nos memoriais um fundamento dessa câmara, um julgado, um precedente em que foi algo semelhante, também um processo que durou 10 anos e que houve prova pericial. É a apelação nº 0041770-48.2013.8.08.0024.

Essas são as minhas razões, Excelência.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, trata-se de remessa necessária e apelação cível na ação anulatória de débito fiscal proposta pela Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda.

Na sentença, o magistrado primevo anulou o auto de infração, extinguindo a cobrança no importe de R$432.429,70, baseado na conclusão do laudo pericial a seu tempo elaborado de que não havia ocorrido saída de mercadorias sem documentação. Ainda, foi fixado na sentença o importe de 10% sobre o valor da cobrança a título de honorários de sucumbência e determinada a subida dos autos em reexame necessário.

Pois bem.

I – Da inadmissibilidade da remessa necessária

De plano, saliento que a hipótese não comporta julgamento em reexame necessário, na medida em que o montante inicialmente perseguido, mesmo após a atualização decorrente de longo tempo de tramitação processual, não atingiu a cifra de 500 salários mínimos, na esteira do que dispõe o artigo 496, §3º, II do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS – REFLEXOS FINANCEIROS – REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – ART. 496, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2. É dispensada a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico da causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados. Inteligência do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação cível 0007079-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/06/2023)

Outrossim, verifica-se que o ente estatal demonstra o próprio desinteresse no feito, na medida em que não interpôs recurso de apelação cível, tampouco apresentou contrarrazões ao apelo da parte adversa.

Por fim,
ad argumentandum
, ao que se observa dos autos, ainda que admitida a remessa necessária, inexistiria motivos para a alteração da sentença quanto ao mérito, na medida em que devidamente balizada por elucidativo trabalho pericial, em que se constatou o equívoco na unidade de medida adotado pelo Fisco estadual, o que teria causado a diferença de saída de mercadorias.

Assim restou a conclusão do laudo pericial:

[...]Portanto, a conclusão a que se pode alcançar é de que, a teor da resposta ao quesito 3.2 da Requerente em particular, foram constatados equívocos na conversão de mercadorias expressas na unidade m2 para mercadorias expressas na unidade m3. Após a correção das quantidades de entradas e saídas nos ‘balanços de estoque’ dos exercícios de 1998 e 1999 originalmente elaborado por Auditor Fiscal, constatou-se que não mais persistiam as diferenças decorrentes de divergências, as quais foram atribuídas a tipificação de ‘falta de consideração de entradas e saídas comprovadas por Notas Fiscais”[...]

Como se observa do excerto supra, inexistiu infração passível de exação.

Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.

II – Da apelação cível da Marmorexport (autora)

No apelo interposto são discutidas duas questões: i) a majoração da verba honorária para o seu patamar máximo (20%) e ii) a necessidade de atualização do valor da causa com base nos mesmos índices utilizados pelo ente tributante.

A recorrente sustenta que, mormente considerando o tempo de tramitação da demanda, originada em 2009, a fixação do percentual mínimo disposto na primeira etapa do escalonamento previsto no artigo 85, §3 do CPC, afigura-se aviltante.

Entrementes, ao contrário do que foi alegado, inobstante o tempo de tramitação da demanda, eis que originada em 2009, penso que não há razão para a majoração da verba honorária, tendo em vista que a demanda em comento não apresentou complexidade hábil a ensejar demasiado esforço dos causídicos.

Demais disso, é possível perceber que houve suspensão do feito em razão de peticionamento equivocado pela própria recorrente, ensejando a paralisação da tramitação, fls. 181-v/187.

Some-se a isso, o fato de que entre 19/06/2012 (fl. 217) até 06/02/2019 (fl. 228), ou seja, por quase a metade do tempo de tramitação da demanda, o processo ficou estagnado, tendo em vista os diversos pedidos de carga dos autos realizado pela recorrente, mormente em razão da alteração dos patronos, não havendo labor a justificar a elevação da verba honorária neste interregno.

É de se dizer que na hipótese a recorrente apresentou peça inicial, réplica e alegações, estas baseadas em perícia esclarecedora que norteou a formação do convencimento do julgador a quo, dispensando-se maiores esforços argumentativos. Demais disso, não houve interposição de apelo pelo Estado do Espírito Santo e sequer contrarrazões a este arrazoado, cenário que afasta o pedido de majoração da verba honorária.

Assim, penso que o patamar de 10% afigura-se razoável e apto a recompensar os patronos pelo labor desenvolvido até então.

Por fim, quanto a atualização do valor da causa, inclusive para fins de incidência do percentual da verba honorária, deverá ser observado, como cediço, o mesmo índice de cobrança utilizado pelo ente tributante, observado o percentual limite estabelecido pela União, que é orientado pela Taxa Selic.

A propósito, vejamos julgados acerca da matéria:

“[...]2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/07/2024)

Assim, merece parcial provimento o recurso da autora, apenas para suprir a omissão quanto aos índices a serem observados para atualização do valor da causa, permanecendo, quanto ao mais, irretocável o
decisum
.

III – Do dispositivo

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para registrar que os índices a serem observados na atualização do valor da causa deverão ser os mesmos utilizados pelo Fisco estadual (VRTE + 1%), observando-se o parâmetro limitador estabelecido pela União, que é a Taxa Selic. Quanto ao mais, irrefragável a sentença.

Deixo de alterar a verba sucumbencial, ante a módica alteração nesta instância.

Remessa necessária não conhecida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, sem duvidar do acerto do bem lançado voto de Vossa Excelência, mas em homenagem ao douto advogado, doutor Osly, eu peço vista apenas para exame dessa questão da majoração dos honorários advocatícios.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, em Sessão pretérita, após manifestação por meio de sustentação oral realizada pelo causídico do apelante, Marmorexport Mineração e Exportação de Marmores e Granitos Ltda, em referência ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, pedi vista dos autos para examinar o ponto especificamente.

Rememorando o caso em apreço, analisado pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta na ação anulatória de débito fiscal proposta pela Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda.

Na sentença houve pronunciamento favorável quanto à anulação do auto de infração lavrado em seu desfavor, no valor de R$ 432.429,70 (quatrocentos e trinta e dois mil reais, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) e a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência alcançou o patamar de 10% sobre o valor da cobrança.

Em sede de apelo, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para readequar os índices a serem observados na atualização do valor da causa, mantendo o patamar estabelecido para os honorários advocatícios.

Delineada a questão, e com a devida venia, entendo por bem em divergir da nobre Relatora.

Entendo pertinente destacar que a legislação processual civil indica o procedimento a ser adotado no tocante ao arbitramento de honorários de sucumbência, nas causas em que a Fazenda Pública compõe o polo da lide.

Deste modo, após atualizado o valor da causa nos índices indicados no Voto de Relatoria, entendo que o recurso deve ser provido para que seja majorado o percentual da condenação, e em observância aos incisos I e II, do §3º do artigo 85, assim dispostos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Desta forma, considero razoável a majoração do patamar da condenação.

Isso porque a ação anulatória foi ajuizada em 2009, contendo ainda o pedido de suspensão da ação de execução fiscal manejada pelo ente tributante.

Sem embargo das considerações delineadas pela nobre Relatora, tais como a ausência de complexidade da causa e paralisação da tramitação do feito por equivocidade do próprio apelante, verifico que durante o processamento da lide houve produção de prova pericial contábil que, ainda de determinada de ofício, exigiu adequada e subsistente quesitação pela parte.

Ademais, considero o labor técnico pertinente na elaboração de teses suficientes à obtenção do pronunciamento judicial, revelando que sua atuação foi eficiente, fatores que devem ser, a meu ver, considerados para a justa remuneração pelos serviços prestados, aqui representada pela transposição do limite mínimo previsto na legislação pertinente.

Diante das premissas, guarda consonância com a majoração a ser realizada, os percentuais a seguir indicados: em relação à primeira faixa de valor, incluída no inciso I do §3º, art.85, o percentual de quinze por cento e na segunda faixa de valor, que se insere na previsão do inciso II, o percentual de dez por cento, considerados os parâmetros dispostos nos incisos I a IV do §2º, art. 85 do CPC.

Por todo o exposto, com todas as vênias à eminente Relatora, inauguro divergência, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, acrescendo a majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no intervalo de valor contido no inciso I, e 10% com relação ao previsto no inciso II, ambos do §3º do artigo 85 do CPC.

É como, respeitosamente, voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, diante da divergência, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta Relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Presidente, pedindo vênia à divergência do Desembargador Robson, acompanho o voto de Relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como trata-se de técnica de julgamento, falta o voto do Desembargador Arthur, que estava ausente no início do julgamento, mas presente, compõe o quórum como membro efetivo da Câmara.

Tem condições de voto, Desembargador Arthur?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, este, interposto por Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda, em razão da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, onde foram acolhidos parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração de nº 414759-4 e fixado o percentual mínimo a título de honorários de sucumbência.

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, apenas para readequar os índices aplicáveis à atualização monetária, mantendo-se, contudo, incólume o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, destacando que:

A recorrente sustenta que, mormente considerando o tempo de tramitação da demanda, originada em 2009, a fixação do percentual mínimo disposto na primeira etapa do escalonamento previsto no artigo 85, §3 do CPC, afigura-se aviltante.

Entrementes, ao contrário do que foi alegado, inobstante o tempo de tramitação da demanda, eis que originada em 2009, penso que não há razão para a majoração da verba honorária, tendo em vista que a demanda em comento não apresentou complexidade hábil a ensejar demasiado esforço dos causídicos.

Demais disso, é possível perceber que houve suspensão do feito em razão de peticionamento equivocado pela própria recorrente, ensejando a paralisação da tramitação, fls. 181-v/187.

Some-se a isso, o fato de que entre 19/06/2012 (fl. 217) até 06/02/2019 (fl. 228), ou seja, por quase a metade do tempo de tramitação da demanda, o processo ficou estagnado, tendo em vista os diversos pedidos de carga dos autos realizado pela recorrente, mormente em razão da alteração dos patronos, não havendo labor a justificar a elevação da verba honorária neste interregno.

É de se dizer que na hipótese a recorrente apresentou peça inicial, réplica e alegações, estas baseadas em perícia esclarecedora que norteou a formação do convencimento do julgador a quo, dispensando-se maiores esforços argumentativos. Demais disso, não houve interposição de apelo pelo Estado do Espírito Santo e sequer contrarrazões a este arrazoado, cenário que afasta o pedido de majoração da verba honorária.

Assim, penso que o patamar de 10% afigura-se razoável e apto a recompensar os patronos pelo labor desenvolvido até então.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto divergente para majorar “
o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no intervalo de valor contido no inciso I, e 10% com relação ao previsto no inciso II, ambos do §3º do artigo 85 do CPC
”.

Os eminentes desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Aldary Nunes Júnior acompanharam o voto da Relatora.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

No caso em exame, embora reconheça a relevância da atuação processual do patrono da parte apelante e a existência de prova técnica nos autos, é forçoso reconhecer que a causa não se revestiu de maior complexidade, nem houve excessiva carga probatória ou dilação instrutória capaz de justificar a elevação do percentual sucumbencial.

Com efeito, a tramitação processual experimentou períodos de paralisação atribuíveis à própria parte autora, conforme consignado no voto de Relatoria, circunstância que, por si, enfraquece o argumento de majoração por dedicação excepcional do causídico.

Ademais, a fixação em 10% revela-se plenamente adequada, tanto em observância ao §3º, I, do art. 85 do CPC, quanto em consonância com o princípio da razoabilidade, sobretudo considerando que se trata de causa de valor elevado (acima de quatrocentos mil reais) e que o montante decorrente da condenação já representa significativa remuneração à parte vencedora.

DO EXPOSTO
, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de remessa necessária e apelação cível na ação anulatória de débito fiscal proposta pela Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda.

Na sentença, o magistrado primevo anulou o auto de infração, extinguindo a cobrança no importe de R$432.429,70, baseado na conclusão do laudo pericial a seu tempo elaborado de que não havia ocorrido saída de mercadorias sem documentação. Ainda, foi fixado na sentença o importe de 10% sobre o valor da cobrança a título de honorários de sucumbência e determinada a subida dos autos em reexame necessário.

Pois bem.

I – Da inadmissibilidade da remessa necessária

De plano, saliento que a hipótese não comporta julgamento em reexame necessário, na medida em que o montante inicialmente perseguido, mesmo após a atualização decorrente de longo tempo de tramitação processual, não atingiu a cifra de 500 salários mínimos, na esteira do que dispõe o artigo 496, §3º, II do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS – REFLEXOS FINANCEIROS – REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA – ART. 496, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2. É dispensada a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico da causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados. Inteligência do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação cível 0007079-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 14/06/2023)

Outrossim, verifica-se que o ente estatal demonstra o próprio desinteresse no feito, na medida em que não interpôs recurso de apelação cível, tampouco apresentou contrarrazões ao apelo da parte adversa.

Por fim,
ad argumentandum
, ao que se observa dos autos, ainda que admitida a remessa necessária, inexistiria motivos para a alteração da sentença quanto ao mérito, na medida em que devidamente balizada por elucidativo trabalho pericial, em que se constatou o equívoco na unidade de medida adotado pelo Fisco estadual, o que teria causado a diferença de saída de mercadorias.

Assim restou a conclusão do laudo pericial:

[...]Portanto, a conclusão a que se pode alcançar é de que, a teor da resposta ao quesito 3.2 da Requerente em particular, foram constatados equívocos na conversão de mercadorias expressas na unidade m2 para mercadorias expressas na unidade m3. Após a correção das quantidades de entradas e saídas nos ‘balanços de estoque’ dos exercícios de 1998 e 1999 originalmente elaborado por Auditor Fiscal, constatou-se que não mais persistiam as diferenças decorrentes de divergências, as quais foram atribuídas a tipificação de ‘falta de consideração de entradas e saídas comprovadas por Notas Fiscais”[...]

Como se observa do excerto supra, inexistiu infração passível de exação.

Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.

II – Da apelação cível da Marmorexport (autora)

No apelo interposto são discutidas duas questões: i) a majoração da verba honorária para o seu patamar máximo (20%) e ii) a necessidade de atualização do valor da causa com base nos mesmos índices utilizados pelo ente tributante.

A recorrente sustenta que, mormente considerando o tempo de tramitação da demanda, originada em 2009, a fixação do percentual mínimo disposto na primeira etapa do escalonamento previsto no artigo 85, §3 do CPC, afigura-se aviltante.

Entrementes, ao contrário do que foi alegado, inobstante o tempo de tramitação da demanda, eis que originada em 2009, penso que não há razão para a majoração da verba honorária, tendo em vista que a demanda em comento não apresentou complexidade hábil a ensejar demasiado esforço dos causídicos.

Demais disso, é possível perceber que houve suspensão do feito em razão de peticionamento equivocado pela própria recorrente, ensejando a paralisação da tramitação, fls. 181-v/187.

Some-se a isso, o fato de que entre 19/06/2012 (fl. 217) até 06/02/2019 (fl. 228), ou seja, por quase a metade do tempo de tramitação da demanda, o processo ficou estagnado, tendo em vista os diversos pedidos de carga dos autos realizado pela recorrente, mormente em razão da alteração dos patronos, não havendo labor a justificar a elevação da verba honorária neste interregno.

É de se dizer que na hipótese a recorrente apresentou peça inicial, réplica e alegações, estas baseadas em perícia esclarecedora que norteou a formação do convencimento do julgador a quo, dispensando-se maiores esforços argumentativos. Demais disso, não houve interposição de apelo pelo Estado do Espírito Santo e sequer contrarrazões a este arrazoado, cenário que afasta o pedido de majoração da verba honorária.

Assim, penso que o patamar de 10% afigura-se razoável e apto a recompensar os patronos pelo labor desenvolvido até então.

Por fim, quanto a atualização do valor da causa, inclusive para fins de incidência do percentual da verba honorária, deverá ser observado, como cediço, o mesmo índice de cobrança utilizado pelo ente tributante, observado o percentual limite estabelecido pela União, que é orientado pela Taxa Selic.

A propósito, vejamos julgados acerca da matéria:

“
[...]2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/07/2024)

Assim, merece parcial provimento o recurso da autora, apenas para suprir a omissão quanto aos índices a serem observados para atualização do valor da causa, permanecendo, quanto ao mais, irretocável o
decisum
.

III – Do dispositivo

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para registrar que os índices a serem observados na atualização do valor da causa deverão ser os mesmos utilizados pelo Fisco estadual (VRTE + 1%), observando-se o parâmetro limitador estabelecido pela União, que é a Taxa Selic. Quanto ao mais, irrefragável a sentença.

Deixo de alterar a verba sucumbencial, ante a módica alteração nesta instância.

Remessa necessária não conhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento insert
o no voto da douta relatoria.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, este, interposto por Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda, em razão da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, onde foram acolhidos parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração de nº 414759-4 e fixado o percentual mínimo a título de honorários de sucumbência.

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, apenas para readequar os índices aplicáveis à atualização monetária, mantendo-se, contudo, incólume o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, destacando que:

A recorrente sustenta que, mormente considerando o tempo de tramitação da demanda, originada em 2009, a fixação do percentual mínimo disposto na primeira etapa do escalonamento previsto no artigo 85, §3 do CPC, afigura-se aviltante.

Entrementes, ao contrário do que foi alegado, inobstante o tempo de tramitação da demanda, eis que originada em 2009, penso que não há razão para a majoração da verba honorária, tendo em vista que a demanda em comento não apresentou complexidade hábil a ensejar demasiado esforço dos causídicos.

Demais disso, é possível perceber que houve suspensão do feito em razão de peticionamento equivocado pela própria recorrente, ensejando a paralisação da tramitação, fls. 181-v/187.

Some-se a isso, o fato de que entre 19/06/2012 (fl. 217) até 06/02/2019 (fl. 228), ou seja, por quase a metade do tempo de tramitação da demanda, o processo ficou estagnado, tendo em vista os diversos pedidos de carga dos autos realizado pela recorrente, mormente em razão da alteração dos patronos, não havendo labor a justificar a elevação da verba honorária neste interregno.

É de se dizer que na hipótese a recorrente apresentou peça inicial, réplica e alegações, estas baseadas em perícia esclarecedora que norteou a formação do convencimento do julgador a quo, dispensando-se maiores esforços argumentativos. Demais disso, não houve interposição de apelo pelo Estado do Espírito Santo e sequer contrarrazões a este arrazoado, cenário que afasta o pedido de majoração da verba honorária.

Assim, penso que o patamar de 10% afigura-se razoável e apto a recompensar os patronos pelo labor desenvolvido até então.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto divergente para majorar “
o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no intervalo de valor contido no inciso I, e 10% com relação ao previsto no inciso II, ambos do §3º do artigo 85 do CPC
”.

Os eminentes desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Aldary Nunes Júnior acompanharam o voto da Relatora.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

No caso em exame, embora reconheça a relevância da atuação processual do patrono da parte apelante e a existência de prova técnica nos autos, é forçoso reconhecer que a causa não se revestiu de maior complexidade, nem houve excessiva carga probatória ou dilação instrutória capaz de justificar a elevação do percentual sucumbencial.

Com efeito, a tramitação processual experimentou períodos de paralisação atribuíveis à própria parte autora, conforme consignado no voto de Relatoria, circunstância que, por si, enfraquece o argumento de majoração por dedicação excepcional do causídico.

Ademais, a fixação em 10% revela-se plenamente adequada, tanto em observância ao §3º, I, do art. 85 do CPC, quanto em consonância com o princípio da razoabilidade, sobretudo considerando que se trata de causa de valor elevado (acima de quatrocentos mil reais) e que o montante decorrente da condenação já representa significativa remuneração à parte vencedora.

DO EXPOSTO
, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

PROCESSO Nº
0014971-07.2009.8.08.0024

A
PELANTE:
Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda

APELADO: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desª. Eliana
Junqueira Munhós Ferreira

VOTO VISTA

(DIVERGENTE)

Eminentes Pares,
em Sessão pretérita, após manifestação por meio de sustentação oral realizada pelo causídico do apelante,
Marmorexport Mineração e Exportação de Marmores e Granitos Ltda,
em referência ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, pedi vista dos autos para examinar o ponto especificamente.

Rememorando o caso em apreço, analisado pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuida
-se de remessa necessária e apelação cível
interposta
na ação anulatória de débito fiscal proposta pela Marmorexport Mineração e Exportação de Mármores e Granitos Ltda.

Na sentença
houve
pronunciamento favorável
quanto
à anulação d
o auto de infração
lavrado em seu desfavor, no valor de
R$ 432.429,70 (quatrocentos e trinta e dois mil reais, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) e a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência alcançou o patamar de
10% sobre o valor da cobrança.

Em sede de apelo, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para readequar os índices a serem observados na atualização do valor da causa, mantendo o patamar estabelecido
para os
honorários advocatícios.

Delineada a questão, e com a devida
venia
, entendo por bem em divergir da nobre Relatora.

Entendo pertinente destacar que
a legislação processual civil indica o procedimento a ser adotado no tocante ao arbitramento de honorários de sucumbência, nas causas em que a Fazenda Pública
compõe o polo da lide
.

Deste modo
, após atualizado o valor da causa nos índices indicados no Voto de Relatoria, entendo que o recurso deve ser provido para que seja majorado o percentual da condenação, e em observância aos incisos I e II, do §3º do artigo 85, assim dispostos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Desta forma,
considero
razoável a majoração do patamar da condenação.

I
sso porque a

ação anulatória foi ajuizada em 2009, contendo ainda o pedido de suspensão da ação de execução fiscal manejada pelo ente tributante.

Sem embargo das considerações
delineadas
pela nobre Relatora, tais como a ausência de complexidade
d
a causa e paralisação da tramitação do feito por equivocidade do próprio apelante, verifico que d
urante o processamento da lide houve produção de prova pericial contábil
que
,
ainda
de determinada de ofício, exigiu
adequada e subsistente
quesitação
pela parte.

Ademais, considero o labor
técnic
o
pertinente
n
a
elaboração

de
teses
suficientes à
obtenção do pronunciamento judicial,
revelando que sua atuação foi
eficiente,
fatores que devem ser,
a
meu ver, considerados para a justa remuneração pelos serviços prestados, aqui representada
pel
a transposição do limite mínimo previsto na legislação pertinente
.

Diante das premissas, guarda consonância com a majoração a ser realizada, os percentuais a seguir indicados:
em relação à primeira faixa de valor, incluída no inciso I
do
§3º, art.85
, o percentual
de
quinze
por cento
e na segunda faixa de valor, que se insere na previsão do inciso II,
o
percentual
de
dez por cento,
considerado
s
os parâmetros dispostos nos incisos I a IV do §2º, art. 85 do CPC.

Por todo o exposto, com todas as vênias à eminente Relatora,
inauguro
divergência,
para conhecer
do recurso e
dar-
lhe
provimento
,
acrescendo a majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no intervalo de valor contido no inciso I, e 10% com relação ao previsto no inciso II, ambos do §3º do artigo 85 do CPC.

É como, respeitosamente, voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ